Tribunal: TJPA
Processo: 0810994-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810994-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO MORAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ESVAZIADO O OBJETO DO
WRIT
ANTE A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE – ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

1 – DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT:
Em análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
restou fulminado ante ao fato de o Juízo de origem ter informado no Id n. 3989894 que proferiu sentença de extinção da punibilidade em favor do paciente, bem como que estava sendo providenciada a expedição do competente alvará de soltura, razão pela qual não mais subsiste a sua prisão nos autos do Processo-origem nº 0001443-11.2015.8.14.0061.

Nesse contexto, não há outro caminho que não o da prejudicialidade do presente remédio heroico, ante a perda superveniente de seu objeto.

2 –
ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 26 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810994-92.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

PACIENTE:
DIEGO MORAES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MARINA GOMES NORONHA SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA)
, em favor de
DIEGO MORAES DA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
.

Aduz que o paciente respondeu à Ação Penal n. 00016279820148140061, acusado de ter cometido o delito tipificado no art. 33, da Lei de Drogas.

Assevera, em suma, a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Afirma que conforme os comprovam os documentos em anexo, verifica-se que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, o que, nos termos do art. 109, inciso IV do Código Penal, prescreve em 08 (oito) anos.

Ocorre que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (15.03.2014), já que nasceu em 19.11.1993(identidade em anexo), pelo que, conforme artigo 115 do Código Penal, os prazos prescricionais devem reduzir-se pela metade, ficando, então, em 04(quatro) anos o tempo para prescrição.

Verifica-se que a demanda transitou em julgado para o órgão acusatório na data de 09.03.2015, tendo, portanto, decorrido mais de 04 (quatro) anos entre o último marco interruptivo e a data da prisão (19.10.2020), pelo que ocorreu o instituto da prescrição da pretensão executória.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão decretada. No mérito, requer o reconhecimento do instituto da prescrição da pretensão executória, com a consequente decretação da extinção da punibilidade.

O processo foi inicialmente distribuído à minha relatoria, todavia em razão de meu afastamento das atividades funcionais, por folgas compensatórias de plantão judicial, fora devolvido à Secretaria ante a urgência do pleito liminar. (Id n. 3948882)

Em seguida recaiu sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira a análise do pleito liminar, o qual foi indeferido, tendo sido determinado que fossem solicitadas as informações pelo Juízo
a quo
, bem como que em seguida fossem encaminhados os autos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 3957201)

O Juízo
a quo
prestou as informações de estilo nos seguintes termos (Id n. 3989894):

“(...) Em atenção a Decisão Interlocutória extraída dos autos do Habeas Corpus Processo nº0810994-92.2020.8.14.0000, impetrado em favor de DIEGO MORAES DA SILVA cumpre-me informar que nesta data foi proferida sentença de extinção da punibilidade em favor do paciente e está sendo providenciada a expedição do competente alvará de soltura, razão pela qual não mais subsiste a sua prisão nos autos do Processo nº0001443-11.2015.8.14.0061. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem, ante a sua perda de objeto. (Id n. 4)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT

Em análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
restou fulminado ante ao fato de o Juízo de origem ter informado no Id n. 3989894 que proferiu sentença de extinção da punibilidade em favor do paciente, bem como que estava sendo providenciada a expedição do competente alvará de soltura, razão pela qual não mais subsiste a sua prisão nos autos do Processo-origem nº 0001443-11.2015.8.14.0061.

Nesse contexto, não há outro caminho que não o da prejudicialidade do presente remédio heroico, ante a perda superveniente de seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO O
WRIT
, ante a perda superveniente do objeto, haja vista o Juízo
a quo
, ter revogado a prisão preventiva do paciente.

Belém (PA)
, 24 de novembro de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/12/2020